Tribunal: CARF
Processo: 15889.000106/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. As exclusões de receitas da base de cálculo da Cofins restringem-se àquelas listadas na legislação de regência.
SÚMULA VINCULANTE N 8 DO STF.
Em razão da Súmula Vinculante n° 8, do STF, o prazo para o lançamento das contribuições sociais deve ser contado segundo os critérios estabelecidos no Código Tributário Nacional.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições é o total das receitas auferidas pela pessoa jmídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. As exclusões de receitas da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep restringem-se àquelas listadas na legislação de regência.
SÚMULA VINCULANTE N 8 DO STF.
Em razão da Súmula Vinculante n° 8, do STF, o prazo para o lançamento das contribuições sociais deve ser contado segundo os critérios estabelecidos no Código Tributário Nacional.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO. APROVEITAMENTO.
A responsabilidade pela apuração e aproveitamento de créditos no regime da não-cumulatividade é do contribuinte, cabendo à fiscalização a conferência dos procedimentos eventualmente adotados.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, 0 pedido de diligência ou perícia. A realimção de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
COMPROVAÇÃO DE ALEGAÇÕES.
As alegações desacompanhadas de provas que as corroborem devem ser desconsideradas no julgamento.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15889.000106/2007-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.969 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
CONSISTE CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. As
exclusões de receitas da base de cálculo da Cofins restringem-se àquelas
listadas na legislação de regência.
SÚMULA VINCULANTE N” 8 DO STF.
Em razão da Súmula Vinculante n° 8, do STF, o prazo para o lançamento das
contribuições sociais deve ser contado segundo os critérios estabelecidos no
Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições é o total das receitas auferidas pela pessoa
jmídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. As
exclusões de receitas da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
restringem-se àquelas listadas na legislação de regência.
SÚMULA VINCULANTE N” 8 DO STF.
Em razão da Súmula Vinculante n° 8, do STF, o prazo para o lançamento das
contribuições sociais deve ser contado segundo os critérios estabelecidos no
Código Tributário Nacional.
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
APURAÇÃO.
APROVEITAMENTO.
A responsabilidade pela apuração e aproveitamento de créditos no regime da
não-cumulatividade é do contribuinte, cabendo à fiscalização a conferência dos
procedimentos eventualmente adotados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000106/2007-17
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.969 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000106/2007-17

Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, 0 pedido de diligência
ou perícia. A realimção de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite
de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
COMPROVAÇÃO DE ALEGAÇÕES.
As alegações desacompanhadas de provas que as corroborem devem ser
desconsideradas no julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio
Robson Costa, Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), Hélcio Lafeta Reis
(Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 681 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/SP de fls. 659 que julgou parcialmente procedente a
Impugnação de fls. 338, apresentada em oposição aos Autos de Infração de Cofins e Pis de fls. 5
e seguintes e TVF de fls. 45.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Contra a empresa qualificada em epígrafe foram lavrados autos de infiação de fls. 4/43,
em virtude da apuração de falta de recolhimento da Cofins e Contribuição para 0
PIS/Pasep dos períodos de janeiro de 2001 a dezembro de 2006, exigindo-se-lhe o
crédito tributário no valor total de R$2.053.65 8,00.
O enquadramento legal encontra-se a fls. 8 e 22, 28/29 e 43.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.969 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000106/2007-17

Conforme Terrno de Verificação de fls. 44/48, foram apuradas diferenças entre os
valores declarados em DCTFS e os declarados nas DIPJs, as quais foram explicadas
pela contribuinte como decorrentes da forma de cálculo, uma vez que ela considerou
apenas a receita líquida como base de cálculo, excluindo os valores recebidos a titulo de
“ressarcimentos, administração e serviços/outros”.
Refutando tal entendimento, o autuante apurou as bases de cálculo com base nos livros
Registro de Prestação de Serviços e Diário, calculando as contribuições devidas,
deduzidas das retenções na fonte informadas em DIRF pelos tomadores de serviço,
lançando a diferença entre os valores declarados e os devidos. Considerando que a
empresa optou pelo lucro real até 2003, passando ao lucro presumido em 2004, o
autuante lançou a Contribuição para o PIS/Pasep pelo regime da não-cumulatividade
para os meses de dezembro de 2002 a dezembro de 2003.
Cientificada, a interessada apresentou as impugnações de fls. 153/190 e 330/366, cujas
peças foram reunidas em um só processo para julgamento em conjunto.
Nelas, a impugnante suscitou a decadência dos créditos referentes ao ano de 2001, por
já ter sido ultrapassado “qüinqüênio previsto em norma de status de lei complementar
(art. 146, III, “b”, CF c/c art. 173, CTN)”.
Alegou ter havido dupla cobrança sobre alguns períodos, dada a existência de execução
fiscal dos mesmos valores lançados, processo n° 10825501071/2003-36 (referente às
competências de novembro e dezembro de 2001), e de parcelamento, processo n°
l0825.003338/2005-96 das contribuições dejaneiro de 2002 a dezembro de 2004.
Discorreu longamente sobre a base de cálculo das contribuições em relação à suas
atividades de prestação de serviços, defendendo o entendimento de que tais tributos não
devam incidir sobre valores que não representam receitas suas, como “ressarcimentos
com pessoal, encargos e outros”, além de “cesta básica/vale transporte”.
Transcreveu textos doutrinários e decisões judiciais, procurando fazer distinção entre
“receitas” e “entradas”, definindo estas últimas como “meros ingressos” não sujeitos à
tributação.
Ainda sobre o tema, elencou uma série de inconstitucionalidades relativas à forma de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, citando diversas decisões
judiciais atinentes ao ISS (Imposto sobre Serviços) e, em especial, uma decisão do
Tribunal Regional Federal da 4” Região, que teria decidido favoravelmente a uma
empresa de trabalho temporário, excluindo os ressarcimentos da base de cálculo das
contribuições de que trata 0 presente.
Reclamou do desconto a menor dos valores retidos a titulo de PIS e Cofins pelos
tomadores de serviço, pois o autuante teria se baseado unicamente nas DlRFs constantes
dos sistemas da SRF, sem querer “se aventurar na digitação e leitura das notas fiscais, a
fim de apurar, com exatidão, o valor que foi verdadeiramente retido/descontado da
Impugnante”.
Requereu produção de prova pericial para verificação precisa desses valores.
Requereu a exclusão da multa de 75%, uma vez que os valores lançados
corresponderiam exatamente àqueles declarados em suas DCTFs originais, pleiteando,
para tanto, que fossem desconsideradas as DCTFS retificadoras relativas aos períodos
de 2001 a 2004, enviadas em 01/05/2005, o que aliás prevê a Instrução Normativa SRF
n° 482, de 2004, art. 10, § 2°, incisos II e III, uma vez que já se encontrava sob
procedimento fiscal iniciado em setembro de 2004, conforme “termo de intimação (n°
17761 e 17762).”
Caso não se entenda de tal forma, requereu o reconhecimento da “homologação tácita”
dos débitos de janeiro de 2001 a março de 2002, nos termos do art. 150 do CTN, bem
como exclusão dos valores já declarados em DCTF para evitar “dupla incidência”.
Solicitou também perícia para apuração dos créditos dedutíveis do PIS não cumulativo,
referente ao período de dezembro de 2002 a dezembro de 2003, uma vez que o autuante
não se preocupou em verificar sua existência nem efetuou qualquer aproveitamento a
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.969 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000106/2007-17

esse título. Segundo a impugnante, “basta uma simples olhada nas DIPJs de 2003 e
2004 (página 4, campos 15, 16, 17 e 25), para perceber que certamente existem créditos
compensáveis com a contribuição devida, tais como: arrendamento mercantil, aluguel,
despesas com veículos e com conservação de bens utilizados na prestação de serviços,
royalties, energia elétrica consumida no estabelecimento prestador etc.”
Por fim, alegou inconstitucionalidade da desvinculação de 20% das contribuições a
partir de abril de 2000, nos termos da Emenda Constitucional n° 27, o que caracteriza
desvio de finalidade. Assim sendo, esses 20% caracterizariam um imposto
inconstitucional, devendo ser excluídos do auto de infi'ação.
Anexo às impugnações, a contribuinte apresentou cópias das DIPJs 2003 (fls. 245/251)
e 2004 (fls. 202/207), nas quais assinalou as despesas que gerariam créditos a serem
descontados do PIS de dezembro de 2002 a dezembro de 2003, cópias das DCTFS
originais do 1° trimestre de 2001 ao quarto trimestre de 2003 (fls. 208/222, 254/320,
396/479), que comprovariam a identidade entre os valores declarados e os lançados,
cópias de peças da execução judicial relativa aos períodos de novembro e dezembro de
2001 (fls. 240/244, 391/395), extrato do processo de parcelamento (fls. 321/323,
480/482), listagens com as retenções na fonte dos meses de fevereiro a abril de 2004
(fls. 324/329, 483/488).”

A ementa do acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com
o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. As exclusões de
receitas da base de cálculo da Cofins restringem- Se àquelas listadas na legislação de
regência.
SÚMULA VINCULANTE N” 8 DO STF.
Em razão da Súmula Vinculante n° 8, do STF, 0 prazo para o lançamento das
contribuições sociais deve ser contado segundo os critérios estabelecidos no Código
Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições é o total das receitas auferidas pela pessoa jmídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. As exclusões de
receitas da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep restringem-se àquelas
listadas na legislação de regência.
SÚMULA VINCULANTE N” 8 DO STF.
Em razão da Súmula Vinculante n° 8, do STF, o prazo para o lançamento das
contribuições sociais deve ser contado segundo os critérios estabelecidos no Código
Tributário Nacional.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO. APROVEITAMENTO.
A responsabilidade pela apuração e aproveitamento de créditos no regime da não-
cumulatividade é do contribuinte, cabendo à fiscalização a conferência dos
procedimentos eventualmente adotados.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.969 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000106/2007-17

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, 0 pedido de diligência ou perícia. A
realimção de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
COMPROVAÇÃO DE ALEGAÇÕES.
As alegações desacompanhadas de provas que as corroborem devem ser
desconsideradas no julgamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, as provas, os fatos,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Inicialmente, com base na Súmula Carf n.o 2, é importante afastar as alegações
preliminares do contribuinte que questionaram a aplicação de dispositivos legais (multas e juros),
seja sob o argumento da falta de proporcionalidade, irrazoabilidade e demais argumentos que
implicariam na análise da inconstitucionalidade de normas legais e vigentes:

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

Afastadas as preliminares de inconstitucionalidade, o mérito deve ser analisado
conjuntamente com os demais argumentos preliminares que se confundem com a análise
material da presente lide administrativa fiscal.
Com base na decisão de primeira instância, verifica-se que as principais matérias e
alegações foram analisadas:
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.969 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000106/2007-17

1 - A decadência foi aplicada com base no Art. 150, §4.o do Código Tributário
Nacional - CTN e em consonância com o REsp 973.733/SC, após a verificação da existência de
pagamentos parciais;
2 - Os valores/débitos parcelados não foram objeto de lançamento;
3 - As DCTF ́s retificadoras foram consideradas;
4 - Os créditos não-cumulativos das contribuições não foram aproveitados pelo
contribuinte.
Nenhumas das alegações que foram apresentadas pelo contribuinte em seu
Recurso Voluntário foram suficientes para infirmar as constatações do julgamento de primeira
instância, razão pela qual tal decisão deve ser mantida em seus exatos moldes.
Considerando que o contribuinte recolheu e declarou apenas a receita líquida
(assim denominada e calculada pelo contribuinte com base em jurisprudência de Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISS) na base de cálculo das contribuições, está correta a
cobrança sobre as diferenças entre os valores declarados em DCTFS e os declarados nas DIPJs.
Sobre esta questão principal de mérito não há nada nos autos que justifique a peculiar apuração
realizada pelo contribuinte.
Nos moldes previstos no Art. 57, §3.o do RICARF1, para servir de fundamento à
presente decisão, transcreve-se parte da decisão de primeira instância:

“Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da impugnação.
Preliminarmente, analisa-se o pedido de produção de prova pericial formulado pela
impugnante. Vejamos os arts. 18 e 28 do Decreto 70.235, de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, o realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo os que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado
o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8. 748/93).
(--)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado também
o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.
748/93)
No caso em exame, considera-se desnecessária a perícia solicitada pela impugnante, por
entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento. A realização de perícia
pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado,
fora do campo de atuação do julgador, 0 que não e' o caso dos presentes autos. _

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda
instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.969 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000106/2007-17

Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes. Posto isto, entendo que deva ser indeferido o pedido de
perícia, nos termos dos artigos acima transcritos.
Analisando a questão da decadência, recente decisão do STF sobre o art. 45 da Lei n°
8.212, que previa o prazo de dez anos para lançamento de contribuições sociais,
culminou na edição da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU de 20/06/2008:
SÃO INCONSTITUCIONAIS 0 PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 5° DO
DECRETO-LEI N" 1.569/1977 E Os ARTIGOS 45 E 46 DA LEI N° 8.212,/1991, QUE
TRATAM DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DE CREDITO TRIBUTÁRIO.
Por força do art. 2° da Lei n° 11.417, de 2006, tal súmula vincula também a
Administração Pública a partir de sua publicação, razão pela qual o prazo referido prazo
de dez anos não subsiste.
Dentro desse contexto, o Parecer PGFN/CAT n° 1.617, de 2008, aprovado por
Despacho do Ministro da Fazenda em 18/08/2008, estabeleceu orientações a serem
observadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, em face da edição pelo Supremo Tribunal Federal da Súmula
Vinculante n” 8, assim dispondo quanto à fixação do dies a quo dos prazos decadenciais
das contribuições para a seguridade social, uma vez afastadas do mundo jurídico as
normas contidas nos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 1991:
Parecer PGFN/CA T n” 1. 61 7, de 2008:
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inc. 1 do CTN, pouco importando se houve ou não
declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4"do art. 150 do CTN;
(---)
No caso em apreço, tendo havido pagamento para diversos períodos - ainda que parcial
-, o prazo decadencial dos mesmos deve ser contado de acordo com o art. 150, § 4° do
CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar O pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4° Se a lei não fxar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Considerando que 0 lançamento foi cientificado em 17/04/2007 (fls. 4 e 23), o direito da
Fazenda decaiu em relação aos fatos geradores anteriores a 17/04/2002, devendo ser
cancelados os créditos relativos aos períodos de janeiro de 2001 a março de 2002 para
os quais tenha havido pagamento. sido extintos por relativos aos mês recolhimentos rel
e deduzida acima, De acordo com extratos de consultas de fls. 564/602, foram feitos
ativos aos meses de janeiro a outubro de 2001 (fls. 564 e 571), além de terem
pagamentos no processo de parcelamento, fls. 581/583 e 590/592, créditos s de janeiro a
março de 2002.
A princípio, portanto, não estariam alcançados pela regra de decadência para o periodo
em questão, apenas os créditos relativos aos meses de novembro e dezembro de 2001,
em relaçao aos quais não houve recolhimento, devendo ser mantida sua exigência.
No entanto, conforme comprovado pelos documentos de fls. 240/244 e 391/395, os
valores apurados no auto de infração como devidos já se encontram inscritos em Dívida
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.969 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000106/2007-17

Ativa e em fase de execução em processo próprio, e sua manutenção configuraria
duplicidade de co de 2002. em duplicidade n brança.
Assim, e' de se cancelar os créditos do período de janeiro de 2001 a março
No tocante à exigência de valores já parcelados, a alegação de cobrança não tem
fundamento. O mesmo diga-se a propósito do pleito de exclusão dos valores declarados
nas DCTFS retificadoras, pois eles já foram excluídos no lançamento conforme os
demonstrativos dos autos de infração, na linha relativa a “(-) Valor Recolhido”. Para
comprovar tal afirmação, elaboramos o demonstrativo a seguir, relativo à Cofins:

Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.969 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000106/2007-17

Verifica-se do demonstrativo que:
a) para o período de abril de 2002 a janeiro de 2004 (no qual nao houve retenç'a o nem
pagamento), à exceção de novembro de 20 02 , o autuante deduziu, dos valores devidos,
os valores declarados em DCTF, que correspondem aos valores parcelados.
b) De fevereiro de 2004 (início da retenção das contribuições) até janeiro de 2005
(último mês para o qual existe pagamento ou parcelamento) o autuante deduziu, dos
valores devidos, a soma dos valores retidos, parcelados e pagos, que superam em muito
os valores declarados.
c) De fevereiro de 2005 a dezembro de 2006, não havendo pagamento ou parcelamento,
o autuante deduziu, dos valores devidos, os valores declarados em DCTF mais;
Portanto, não há que se falar em duplicidade de cobrança, seja de valores declarados,
parcelados ou pagos. Com relação ao mês de novembro de 2002, deve-se deduzir de
R$1.280,87 do valor apurado da Cofins e, na mesma proporção, a multa de ofício e os
juros. Para a Contribuição para o PIS/Pasep, temos:

Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.969 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000106/2007-17

Verifica-se do demonstrativo que:
a) Para o periodo de abril de 2002 a janeiro de 2004 (no qual não houve retenção nem
pagamento), o autuante deduziu, dos valores devidos, os valores declarados em DCTF,
que correspondem aos valores parcelados, exceção feita a julho de 2002, em que o valor
parcelado é inferior, estando pois contido no valor informado em DCTF e devidamente
deduzido.
b) De fevereiro de 2004 (inicio da retenção das contribuições) até março de 2005
(último mês para o qual existe pagamento ou parcelamento) o autuante deduziu, dos
valores devidos, a soma dos valores retidos, parcelados e pagos, que superam em muito
os valores declarados.
c) De abril de 2005 a dezembro de 2006, não havendo pagamento ou parcelamento, o
autuante deduziu, dos valores devidos, os valores declarados em DCTF mais os valores
retidos na fonte. Abre-se parêntesis aqui para, apenas a título de constatação, registrar
que para o mês de outubro de 2006, o autuante considerou equivocadamente 0 valor
retido da Cofins no cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, resultando em
lançamento menor do que o devido.
Portanto, também no caso do PIS não há que se falar em duplicidade de cobrança, seja
de valores declarados, parcelados ou pagos.
Sobre a desconsideração das DCTFs retificadoras, e conseqüente cancelamento da
multa de oficio por correspondência entre os valores lançados e os informados nas
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.969 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000106/2007-17

DCTFs originais, tal possibilidade não existe. É que as DCTFs retificadoras foram
enviadas, nos dizeres da própria impugnante, em maio de 2005, substituindo as originais
para todos os efeitos. Como o início do procedimento fiscal foi cientificado em
03/11/2006, conforme Termo de Inicio de Fiscalização de fls. 49/50, e não em setembro
de 2004 como alegou (sem apresentar os supostos termos que mencionou), foi nas
DCTF s retificadoras em que se baseou, corretamente, o autuante.
(...)
Em relação à base de cálculo da Contribuição para 0 PIS/Pasep não-cumulativa, lançada
para o período de dezembro de 2002 a dezembro de 2003, a definição da base de cálculo
encontra-se na Lei n° 10.637, de 2002:
capítulo I da COBRANÇA NÃO-CUMULA TI VA DO PIS E DO Pasep
Art. IQ A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidos pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominaçao ou classificaçao contábiL § 11 Para efeito do disposto neste artigo,
o total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica.
§ 29 A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 32 Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuíçao ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VE TADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação
às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária;
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (Redação dada pela Lei n” 10.865, de
2004) (Vide Lei n° 11.727, de 2008) (Vigência)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionaís concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio liquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita.
VI-não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela Lei n”
10.684, de 30.5.2003)
VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso 11 do § 19
do art. 25 da Lei Complementar ng 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei n"
11.945, de 2009).
De acordo com os dispositivos legais transcritos acima, a base imponível das
contribuições é o total das receitas auferidas pelo contribuinte, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil. Portanto, o procedimento da impugnante, de
segregar determinadas receitas como “meras entradas”, e não oferecê-las à tributação,
não encontra respaldo legal. Não importa se essas receitas destinam-se a ressarcir custos
de sua atividade de prestação de serviços, pois se isso fosse permitido, todos os
contribuintes fariam jus a tal exclusão, e as contribuições deixariam de ser exigidas
sobre o faturamento para, ao cabo, incidirem sobre o lucro das empresas.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.969 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000106/2007-17

As deduções da base de cálculo pemitidas por lei são apenas e tão somente aquelas
previstas nessas mesmas leis, e não se pode pretender burlar tal sistemática
argumentando que não se trata de exclusão da base de cálculo, mas de um “mero
ingresso” que não representa receita sua. Todos os recebimentos dos contribuintes
representam seu faturamento, nos termos definidos pela legislação, à exceção daqueles
que a própria lei define como dedutíveis da base de cálculo.
O longo arrazoado produzido pela impugnante não levou a conclusão diversa daquela da
fiscalização, de ter havido infração à legislação quando da apuração das bases de
cálculo por meio de separação de receitas tributáveis.
A jurisprudência por ela colacionada, por se referir em sua quase totalidade a imposto
municipal (ISS), não tem qualquer aplicabilidade ao caso em questão.
Uma das poucas decisões mencionadas tratando do assunto e que corroboraria seu
entendimento, ainda que de forma parcial, na qual uma empresa de trabalho temporário
obteve provimento do TRF da 4” Região, já se encontra superada por decisão posterior
do Superior Tribunal de Justiça. Nela, dando provimento a recurso da Fazenda
Nacional, aquele Tribunal decidiu:
TRIBUTÁRIO. Pls. COFINS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. (LEI
10.637/02, ART. 1”, E LEI' 10.833/03, ART. F). EMPRESAS PRESTADORAS DE
TRABALHO TEMPORÁRIO.
1. A base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS e o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auƒèridas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil ressalvadas as deduções autorizadas em lei (Lei
10.63 7/02, art. 1° e § 3'Í e Lei 10.833/03, art. 1° e § 3°, respectivamente).
2. Portanto, excetuadas as deduções previstas na lei, todas as receitas aufleridas pela
empresa compõem a base de incidência da contribuição, sendo irrelevante, para esse
fim, a sua destinação, que varia segundo a peculiar composição dos custos de cada
empresa ou ramo de atividade.
3. Os valores destinados ao pagamento de salários e demais encargos trabalhistas não
integram 0 rol das deduções da base de incidência.
Sem norma que autorize tratamento difierente, esse regime e' aplicável também às
empresas prestadoras de trabalho temporário, que utilizam para tanto empregados por
ela própria contratados pelo regime trabalhista, como é o caso.
Precedente da 1”Seção: REsp 847. 641/RS, Min. Luiz F ux, DJe de 20/04/2009.
4. Recurso especial a que se dá provimento.
No mais, quanto às diversas inconstitucionalidades argüidas, esclareça-se que a
instância administrativa não possui competência legal para se manifestar sobre questões
em que se presume a colisão da legislação de regência e a Constituição Federal,
atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder Judiciário (Constituição Federal, art.
102, I, a e III, b, art.
103, § 2°; Emenda Constitucional n.° 3, de 18 de março de 1993; Código de Processo
Civil -- CPC _ , arts. 480 a 482; RISTJ, arts. 199 e 200).
A mais abalizada doutrina escreve que toda 'atividade da Administração Pública passa-
se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência
para inferir a sua validade. Cabe à autoridade administrativa tão-somente velar pelo seu
fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por uma outra
superveniente ou por declaração em ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, a norma inquinada de
inconstitucional pela impugnante continua válida, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-la nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.969 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000106/2007-17

de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na
segunda.
- No que diz respeito às contribuições retidas na fonte por tomadores de serviço, as
quais teriam sido consideradas a menor pelo autuante, em função dele ter se baseado nas
DIRFs, e não nas notas fiscais, mais uma vez a alegação não procede.
A fiscalização não tem obrigação de substituir a contribuinte na produção de provas.
Intimada a apresentar “os informes anuais fomecidos pelos tomadores dos serviços, na
forma (do) Artigo ll da Instrução Normativa n° 381, de 30 de dezembro de 2003,
contendo os valores dos serviços prestados, o Imposto sobre a Renda, a contribuição
social sobre o lucro líquido, o Programa de Integração Social e a Contribuição Social
para Financiamento Social, retidos na fonte nos anos-calendário de 2001 a 2006”,
conforme Ten'no de fl. 54, a impugnante informou “que não foi possível a entrega, por
não serem encontrados na referida empresa, pedindo com todo o respeito, para que 0 sr.
Fiscal, verifique os valores pela a (sic) DCTF.”
A referida Instruçao Normativa prevê:
Art. 11. As pessoas jurídicas de que trata o art. I”, que efetuarem a retenção deverão
fornecer, à pessoa jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual da retenção,
até o dia 28 de fevereiro do ano subseqüente, informando, relativamente a cada mês em
que houver sido efetuado 0 pagamento, conforme modelo constante do Anexo II:
1 - o código de retençao;
II - a natureza do rendimento;
III - o valor pago antes de efetuada a retenção;
IV- o valor retido.
§ 1° O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado, à pessoa
jurídica beneficiária do pagamento, que possua endereço eletrônico, por meio da
Internet.
§ 2” Anualmente, até o dia 28 de fevereiro do ano subseqüente, as pessoas jurídicas que
efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão apresentar à SRF
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Did), nela discríminando,
mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por contribuinte e por
código de recolhimento.
Conforme disposto acima, os tomadores de serviço devem fomecer, aos prestadores, os
comprovantes requeridos pela fiscalização. Se a impugnante afirmou não ter encontrado
tais comprovantes, e mais, solicitou que a fiscalização verificasse os valores pelas
DIRFs (obviamente se equivocando ao mencionar DCTFs, pois tais declarações não
possuem essas informações), nada de incorreto ou ilegal se afigura no procedimento do
autuante em considerar as retenções informadas justamente nas referidas DIRFS.
Ademais, se a impugnante pretendia refutar os valores retidos considerados pelo
autuante, poderia ter ao menos discriminado os valores que considera corretos, fazendo-
os acompanhar da documentação comprobatória. Ao invés disso, limitou-se a apresentar
listagens com supostas retenções de apenas três períodos (fevereiro a abril de 2004),
desacompanhadas de qualquer comprovação hábil dos números nelas informados. '
Portanto, não há que se falar em dedução a menor de retenções na fonte, nem em
realização de perícia para apuração de seus valores, como já explicado no início deste
voto, por existirem formas legais de comprovação de tais dados, cabendo aos
contribuintes a guarda da respectiva documentação.
Com relação aos créditos dedutíveis do PIS não cumulativo, a contribuinte apresentou o
Dacon - Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais, de fls. 603/614,
referente a cada trimestre do ano de 2003. Na ficha 4 desses demonstrativos, “Apuração
dos Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep”, foram informados tão somente gastos
com energia elétrica, para fins de cálculo e apuração dos créditos a descontar. Os
valores então apurados, girando em tomo de R$10,00 a R$20,00 mensais, não foram
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.969 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000106/2007-17

aproveitados pela própria impugnante para desconto da contribuição, encerrando o ano
de 2003 com um saldo acumulado de R$196,33 (fl. 613).
Também em suas DIPJs 2003 e 2004,_ dos anos-calendários de 2002 e 2003, às fls.
615/627, nota-se que a contribuinte não deduziu qualquer valor a titulo de crédito do
PIS não-cumulativo, nem chegando a informá-los. Portanto, não poderia pretender, mais
uma vez, que a fiscalização suprisse seu descumprimento de obrigações, substituindo-a
na tarefa de calcular seus eventuais créditos e, ainda, realizando um aproveitamento
desses créditos que nem ela própria fez, conforme os Dacon e DIPJs mencionados.
_ Por derradeiro, quanto à alegada “inconstitucionalidade da desvinculação de 20%” das
contribuições a partir de abril de 2000, cabe apenas repisar que a instância
administrativa não possui competência legal para se manifestar sobre o tema.
Pelo exposto, VOTO pela procedência parcial do lançamento, pelo cancelamento dos
créditos do período de janeiro de 2001 a março de 2002, pela redução da Cofins do mês
de novembro de 2002 para R$9.935,47 e, na mesma proporção, da multa de oficio e dos
juros de mora respectivos.”

Foram excluídos da transcrição os trechos que trataram da base de cálculo do Pis e
Cofins não-cumulativo, pois a turma julgadora a quo não considerou o julgamento dos RE no
585.235/STF, na sistemática da repercussão geral (leading cases os Res n.o 357.9509/ RS,
390.8405/ MG, 358.2739/ RS e 346.0846/ PR), onde ficou reconhecida a inconstitucionalidade
do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, dispositivo que havia alargado a base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Sobre o tema, é importante registrar que é obrigatório a este Conselho a aplicação
de decisão do STF em sede de repercussão geral ("faturamento corresponde à receita das vendas
de mercadorias, de serviços ou de mercadoria e serviços") conforme Art. 62, de nosso regimento
interno. Desta forma, "faturamento" tem conceito definido pelo STF e, no caso em concreto,
"receitas" não operacionais não são receitas ligadas ao faturamento advindo da prestação de
serviços ou venda de bens, conforme definido no STF.
Contudo, o contribuinte não demonstrou e nem mesmo comprovou que os valores
recebidos a titulo de “ressarcimentos, administração e serviços/outros” seriam valores que não
correspondiam à hipóteses de incidência das contribuições, seja no regime cumulativo, se no
regime não-cumulativo.
Igualmente, não há prova de que a natureza das receitas denominadas como
“ressarcimentos, administração e serviços/outros” pelo contribuinte não estariam relacionadas
com a venda de bens e serviços, por exemplo.
Como pode ser observado no contrato social da empresa, em fls. 60 dos autos,
consta como atividade a prestação de serviços de fornecimento de mão-de-obra e material,
portaria, conservação e limpeza, o que indica e reforça a insuficiência da comprovação de que os
valroes excluídos da base de cálculo não configurariam receita:

Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.969 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000106/2007-17

As exclusões de receitas da base de cálculo da Cofins restringem-se àquelas
listadas na legislação de regência. Qualquer exclusão da base de cálculo deve encontrar amparo
na legislação ou sua natureza jurídica ser comprovada nos autos e, mesmo em Recurso
Voluntário, o contribuinte continuou sem observar o disposto no Art. 16 do decreto 70.235/72:

“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.(Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)”

Diante de todo o exposto e fundamentado, as preliminares devem ser rejeitadas e,
no mérito, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.969 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000106/2007-17

Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 739
DF CARF MF
Original